Tribunal: STF
Processo: MS 21168
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
E  M  E N  T  A:  I. Mandado  de  segurança: autoridade
coatora: Presidente da Republica, quando competente para o provimento
de  cargos do Poder Judiciario da União, ainda quando a impetração se
funde  em vício atinente  a fase anterior do respectivo procedimento,
qual a da composição da lista  de candidatos a vaga.
              II.  Ministério  Público  do  Trabalho:  Substitutos de
Procurador:  antiguidade na carreira a partir da vigencia do art. 29,
par. 4., ADCT-88 - que os integrou  na carreira  -, para  o efeito de
concorrerem  a eleição da  lista sextupla  de candidatos a respectiva
cota  dos   Tribunais  do  Trabalho,   nos  termos  do   art.  94  da
Constituição.::